Tribunal: TJMT
Processo: 1009470-46.2023.8.11.0003
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-17
Data de publicação: 2023-11-21

Ementa:
Recurso Inominado no 1009470-46.2023.8.11.0003.
Origem: Segundo Juizado Especial Cível de Rondonópolis.
Recorrente: MARIANA FONSECA VILELA.
Recorrido: MERCADOPAGO.COM REPRESENTAÇÕES LTDA.
Data do Julgamento: 17/11/2023.
E M E N T A
RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PEDIDO DE ENCERRAMENTO DE CONTA BANCÁRIA – NÃO ATENDIMENTO – RECEBIMENTO DE NOTIFICAÇÕES DE MOVIMENTAÇÕES (E-MAIL) - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO COMPROVADA – DANO MORAL – NÃO CONFIGURADO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Para a configuração do dano moral é necessária comprovação de violação a direito de personalidade, conforme dispõe o inciso X, do artigo 5o, da Constituição Federal, o que não ocorreu no caso concreto.
2. O mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação, decorrentes de situações corriqueiras, às quais está suscetível o homem vivendo em sociedade, não são suficientes para caracterizar o dano moral.
3. Recurso conhecido e improvido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1009470-46.2023.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARIANA FONSECA VILELA - CPF: 003.325.431-10 (RECORRENTE), FABIANA DA SILVA NUNES - CPF: 702.854.621-72 (ADVOGADO), MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA. - CNPJ: 10.573.521/0001-91 (RECORRIDO), EDUARDO CHALFIN - CPF: 689.268.477-72 (ADVOGADO), MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA. - CNPJ: 10.573.521/0001-91 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –

PEDIDO DE ENCERRAMENTO DE CONTA BANCÁRIA – NÃO ATENDIMENTO – RECEBIMENTO DE NOTIFICAÇÕES DE MOVIMENTAÇÕES (E-MAIL) - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO COMPROVADA – DANO MORAL – NÃO CONFIGURADO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Para a configuração do dano moral é necessária comprovação de violação a direito de personalidade, conforme dispõe o inciso X, do artigo 5o, da Constituição Federal, o que não ocorreu no caso concreto.

2. O mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação, decorrentes de situações corriqueiras, às quais está suscetível o homem vivendo em sociedade, não são suficientes para caracterizar o dano moral.

3. Recurso conhecido e improvido.

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, para ratificar a liminar concedida nos autos no sentido de determinar o cancelamento definitivo da conta corrente da reclamante junto à reclamada, sob pena de configuração de crime de desobediência.

A reclamante requer a reforma da sentença, visando a condenação da reclamada em danos morais.

O reclamado pugna pelo improvimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Trata-se de ação, na qual, a reclamante alega ser correntista da Caixa Econômica Federal, banco através do qual recebe seu salário mensal.

Aduz ter sido surpreendida com a transferência, indevida e fraudulenta, do seu salário para uma conta da empresa reclamada. Informa, que narrou o ocorrido perante a autoridade policial, perante a Caixa Econômica Federal e diretamente à empresa reclamada, sendo que, após alguns dias, houve a devolução do valor indevidamente transferido.

Todavia, continua recebendo notificações de movimentação da conta bancária indevida, e que, apesar de reclamações, não ocorreu o encerramento da conta junto ao reclamado.

O recorrido não contesta a abertura da conta bancária, mas alega que a abertura foi licita, pois houve apresentação dos documentos pessoais e registro fotográfico (selfie). Sustenta que devolveu o dinheiro assim que solicitado, assim como cumpriu a determinação judicial no sentido de cancelar a conta bancária.

Embora reconhecida à falha na prestação do serviço, em relação à demora no encerramento da conta bancária, entendo que a situação não trouxe dissabores a recorrente, tendo em vista que o simples receber
e-mails
comunicando que “alguém” acessou a conta bancária não é capaz lesionar os direitos da personalidade e honra.

Os danos morais decorrentes do simples recebimento de notificações de acesso a conta bancária, sem o acréscimo de outro fato, não se presume, têm de ser comprovados. Com isso, a reclamante não se desincumbiu do ônus de provar o efetivo abalo emocional, o que afasta o direito à indenização, tratando de descumprimento contratual.

Por fim, para a configuração do dano moral é necessária comprovação de violação a direito de personalidade, conforme dispõe o inciso X, do artigo 5o, da Constituição Federal, o que não ocorreu no caso concreto.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo e
NEGO
-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se a sentença impugnada inalterada.

Arcará a recorrente com as custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, ficando suspensa a exigibilidade nos termos do artigo 98, §3o do CPC.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/11/2023